Tribunal: TJBA
Processo: 8044268-17.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8044268-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DAVI RIBEIRO DA SILVA e outros (2) Advogado(s): RAQUEL SANTANA OLIVEIRA, SAMANTHA FERRAZ ALVES AGUIAR IMPETRADO: EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÂNDIDO SALES-BA Advogado(s): EMENTA PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS. INVASÃO DOMICILIAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. TORTURA POLICIAL. PERSEGUIÇÃO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP ATENDIDOS. JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, contra ato do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cândido Sales/BA, praticado no bojo da ação penal n.º 8001081-52.2024.8.05.0045, em que o paciente foi denunciado pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, e art. 12 da Lei n.º 10.826/03. 2. A defesa sustenta ausência de justa causa para a persecução penal, apontando ilicitude das provas colhidas em razão de invasão domiciliar sem mandado, coação de testemunhas, ausência de formalização de apreensão, perseguição policial e tortura. Aduz quebra da cadeia de custódia e inexistência de elementos autônomos de corroboração dos relatos policiais, postulando a suspensão da ação penal e o trancamento definitivo do feito. 3. Não se configura a alegada nulidade do ingresso domiciliar, visto que o paciente foi previamente apontado por indivíduo preso em flagrante com drogas como fornecedor do entorpecente, tendo sido surpreendido em via pública na posse de munições, dinheiro e celular, ocasião em que admitiu a prática de tráfico e autorizou a entrada dos policiais em sua residência, onde foram apreendidos entorpecentes, balança de precisão, arma e dinheiro. Situação típica de flagrante em crime permanente, com autorização do morador, afastando a ilegalidade invocada. Ademais, sendo preso em via pública na posse de entorpecente, a incursão em domicílio constitui desdobramento da diligência e coleta progressiva de elementos de prova. 4. As alegações de perseguição policial desde 2021, tortura e coação de terceiros exigem dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo ser examinadas nas instâncias ordinárias, sob o crivo do contraditório. Ademais, o exame do corpo de delito realizado não apontou lesões ou indícios de violência. 5. A suposta quebra da cadeia de custódia carece de demonstração concreta, não havendo elementos de adulteração ou manipulação dos materiais, que foram regularmente apreendidos, fotografados e encaminhados à perícia oficial, a qual confirmou a natureza entorpecente das substâncias. 6. Constatada a presença de suporte probatório mínimo a embasar a acusação, consistente em apreensão de drogas e petrechos típicos da traficância, além de depoimentos colhidos, inviável o trancamento da ação penal, medida de caráter excepcional, reservada a hipóteses de manifesta ausência de justa causa, atipicidade ou extinção de punibilidade, o que não se verifica na espécie. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044268-17.2025.8.05.0000, impetrado por RAQUEL SANTANA OLIVEIRA (OAB/SP 432824-A) e SAMANTHA FERRAZ ALVES AGUIAR (OAB/BA OAB BA48787-A) em favor de DAVI RIBEIRO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÂNDIDO SALES/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem de habeas corpus impetrada, nos termos do voto condutor. 2